Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-63.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Adjudicação compulsória. Imóveis quitados. Gravame de alienação fiduciária. Banco credor pleiteou a exclusão da aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, apontando as diferenças entre os institutos da hipoteca, que envolve garantia real sobre coisa alheia, e permite hipotecas sucessivas, ou seja, em primeiro, segundo e seguintes graus, e da alienação fiduciária, que é garantia

Ementa:
Adjudicação compulsória. Imóveis quitados. Gravame de alienação fiduciária. Banco credor pleiteou a exclusão da aplicação da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, apontando as diferenças entre os institutos da hipoteca, que envolve garantia real sobre coisa alheia, e permite hipotecas sucessivas, ou seja, em primeiro, segundo e seguintes graus, e da alienação fiduciária, que é garantia sobre coisa própria. Irrelevância. Aspecto consumerista presente. Interpretação extensiva da Súmula 308 em condições de sobressair, conforme entendimento do tribunal superior. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001499-63.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN
S.A., são apelados ODILON DE MIGUEL RIBEIRO, KELLY MARCENE DE
GIACOMO RIBEIRO, ELIAS TUFIK SAUMA, ISAAC LIBERMANN, VALTER
SILVA BATISTA, CAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA, CINTIA DE
CAMARGO BATISTA e ETS PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001499-63.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.001.499-63.2018.8.26.0004
Apelante:
BANCO PAN S/A
Apelados: ETS PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. E
OUTROS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.137
Adjudicação compulsória. Imóveis quitados. Gravame
de alienação fiduciária. Banco credor pleiteou a
exclusão da aplicação da Súmula 308 do Superior
Tribunal de Justiça, apontando as diferenças entre os
institutos da hipoteca, que envolve garantia real sobre
coisa alheia, e permite hipotecas sucessivas, ou seja, em
primeiro, segundo e seguintes graus, e da alienação
fiduciária, que é garantia sobre coisa própria.
Irrelevância.
Aspecto
consumerista
presente.
Interpretação extensiva da Súmula 308 em condições
de sobressair, conforme entendimento do tribunal
superior. Sentença que se apresenta adequada. Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 733/736, aclarada pelos embargos de pág. 741,
que julgou procedente em parte ação de adjudicação compulsória, para que
vendedora de imóvel e instituição financeira outorguem escritura definitiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001499-63.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 3/6
com ausência de gravame alienação fiduciária.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois os
apelados tinham ciência de que os imóveis foram alienados fiduciariamente
em favor do banco que financiara a construção do empreendimento para a
Estilo Villa Lobos Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda., que se
encontravam devidamente registrados desde 14 de novembro de 2012.
Continuando asseverou que as unidades imobiliárias pertencem ao recorrente
e os instrumentos dos recorridos não foram levados a registro, nem tiveram
as assinaturas reconhecidas. Na sequência ressaltou a legalidade e
legitimidade da alienação fiduciária e responsabilidade exclusiva da
vendedora, havendo registro da garantia fiduciária, apontando a matrícula e o
oficial de registro, além de salientar que não existe fundamento fático ou
jurídico para ineficácia da alienação fiduciária. A seguir mencionou acordo
judicial firmado pelos autores, pois a Estilo Villa Lobos assumiu a obrigação
de solicitar a transferência dos gravames para outros imóveis, bem como
destacou que no caso da hipoteca não existe transferência da propriedade ao
credor, visto que se trata de direito real de coisa alheia, enquanto que a
propriedade fiduciária é um direito real de coisa própria e de garantia
exclusiva, além do que, a hipoteca admite constituições sucessivas, não
cabendo, assim, aplicação analógica da Súmula 308 do Superior Tribunal de
Justiça. Por último, requereu o provimento do apelo, para que a ação seja
julgada improcedente.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, págs. 770/781.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve adjudicação compulsória, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001499-63.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4/6
a baixa de gravame, haja vista o polo ativo ter adquirido imóveis e quitado os
preços correspondentes.
O banco apelante deu ênfase sobre a diferença entre os
institutos jurídicos da hipoteca e da alienação fiduciária, ressaltando, ainda,
um caso que envolve direito real sobre coisa alheia, enquanto que a alienação
fiduciária se trata de coisa própria, e não admite gravames sucessivos, o que
ocorre com a hipoteca.
Por outro lado, é notória a relação de consumo existente,
sendo que a interpretação extensiva da Súmula 308 aos casos de alienação
fiduciária vem ocorrendo no Superior Tribunal de Justiça, inclusive em
decisões recentes, como no REsp 1.576.164/DF.
Confira-se:
“Direito civil. Recurso especial. Ação declaratória
cumulada com obrigação de fazer. Alienação fiduciária
firmada entre a construtora e o agente financeiro.
Ineficácia em relação ao adquirente do imóvel.
Aplicação, por analogia, da súmula 308/STJ. 1. Ação
declaratória cumulada com obrigação de fazer, por meio
da qual se objetiva a manutenção de registro de imóvel
em nome da autora, bem como a baixa da alienação
fiduciária firmada entre a construtora e o agente
financeiro. 2. Ação ajuizada em 12/03/2012. Recurso
especial
concluso
ao
gabinete
em
05/09/2016.
Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir
se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e o
agente financeiro tem eficácia perante a adquirente do
imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001499-63.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5/6
Súmula 308/STJ. 4. De acordo com a Súmula 308/STJ, a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração da
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante
os adquirentes do imóvel. 5. A Súmula 308/STJ, apesar
de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca
perante o promitente comprador, o que se verifica, por
meio da análise contextualizada do enunciado, é que ele
traduz hipótese de aplicação circunstanciada da boa-fé
objetiva ao direito real de hipoteca. 6. Dessume-se,
destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de
proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que
cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e
quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui
legítima expectativa de que a construtora cumprirá com
as suas obrigações perante o financiador, quitando as
parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre
de ônus o bem negociado. 7. Para tanto, partindo-se da
conclusão acerca do real propósito da orientação
firmada por esta Corte e que deu origem ao enunciado
sumular em questão
, tem-se que as diferenças
estabelecidas entre a figura da hipoteca e a da alienação
fiduciária não são suficientes a afastar a sua aplicação
nessa
última
hipótese,
admitindo-se,
via
de
consequência, a sua aplicação por analogia. 8. Recurso
especial conhecido e não provido.” (Recurso Especial no
1.576.164/DF. Relatora Ministra Nancy Andrighi.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001499-63.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 6/6
Terceira Turma. J. 14-05-2019).
Assim, não se vislumbra óbice para a pretensão do polo
ativo, mesmo porque, o fato de os compromissos de compra e venda não
estarem registrados não ocasiona nenhum impedimento, haja vista que a
quitação do preço fora demonstrada de forma nítida, portanto, referido
gravame não tem validade e eficácia em relação aos compradores.
Destarte,
a
sentença
observou
adequadamente
a
pendência entre os litigantes, não se identificando embasamento para
alteração do julgamento.
Em razão do desfecho do recurso, majora-se a verba
honorária para 15% do valor da causa, conforme o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Por último, quanto aos demais argumentos expendidos,
relevante destacar que o juiz não está obrigado a responder quesitos, ou se
referir ponto a ponto sobre os textos legais adotados quando já tenha
apresentado a fundamentação para a decisão.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294